Tribunal: TJDFT
Processo: 0703011-06.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EMBRIAGUEZ. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESCABIMENTO. RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ACERVO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
1. As circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delito. Considerando-se que o réu não fez uso de substância etílica deliberadamente para praticar o crime - circunstância que ensejaria maior reprovabilidade de seu comportamento - e que tal condição não contribuiu para elevar a gravidade da conduta, não há falar em valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
2. Diante da inexistência de provas irrefutáveis a respeito da autoria e materialidade dos delitos de resistência e desacato (artigos 329 e 331 do Código Penal), a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.